Tribunal: STF
Processo: Rcl 90578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte reclamante apresentou a Petição 31.028/2026 (eDOC 39 – ID c519d202), na qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Decido.
A desistência da ação é disciplinada pelo art. 485 do CPC, especialmente pelos §§ 4º e 5º, que dispõem:

“Art. 485. omissis .
(...)
§ 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença” . (grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos, verificase que a faculdade de desistir da ação é limitada temporalmente, podendo ser exercida apenas até a prolação da sentença. Após esse marco, inexiste previsão legal que autorize a homologação do pedido de desistência.
No caso concreto, consta dos autos que já houve decisão final (eDOC 33 – ID d5fd05e6), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito, por ausência de amparo legal.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência formulado.

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente